Tribunal: TJPA
Processo: 0006197-03.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006197-03.2014.8.14.0070

APELANTE: WELLERSON CARVALHO COSTA

APELADO: JHONATA CORREA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA EM EVENTO FESTIVO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de prova suficiente da ilicitude da conduta e da exclusividade da culpa do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação do réu à indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta agressão física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a demonstração dos elementos caracterizadores: conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera confissão de agressão quando acompanhada de alegação de legítima defesa.

4.

A narrativa do réu, de que interveio para cessar suposta agressão contra mulher e reagiu à agressividade do autor, não foi infirmada por provas robustas ou testemunhais que demonstrassem a ilicitude da conduta.

5.

O ônus da prova quanto à exclusividade da culpa do réu incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

6.

A ausência de testemunhas ou outros elementos que confirmassem a versão do autor compromete a formação de juízo seguro sobre a dinâmica do fato e impede a responsabilização civil do réu.

7.

A sentença aplicou corretamente os critérios de distribuição do ônus da prova e está alinhada com os princípios do processo civil, especialmente quanto à necessidade de demonstração inequívoca do ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WELLERSON CARVALHO COSTA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de JHONATA CORREA DA CRUZ.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do requerido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, obrigações suspensas em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por ter sido proferida de forma contrária às provas e fatos existentes no processo. Sustenta que o apelado, em sua contestação, não negou ter agredido o autor, admitindo expressamente o ato agressivo sob a alegação de legítima defesa, o que não teria sido provado.

O recorrente sustenta, ainda, que a confissão do apelado quanto à agressão física seria suficiente para configurar o ato ilícito, o nexo causal e o dano, elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Afirma que o apelado deveria ter produzido provas para sustentar a alegação de legítima defesa, como testemunhas, o que não foi feito. Requer, ao final, a total reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2.

Mérito.

Inicialmente, cumpre fazer breve consideração a respeito do processo em análise.

O autor, ora recorrente, ajuizou a presente demanda alegando que sofreu agressão física injustificada durante um evento festivo, e que tal conduta do réu lhe causou prejuízos físicos, emocionais e financeiros. O réu, em contestação, não nega o golpe desferido, mas afirma que o autor estava embriagado e agredia uma mulher no local, motivo pelo qual interveio, e, diante da reação agressiva do autor, agiu em legítima defesa. Durante a instrução, apenas o autor foi ouvido, não tendo apresentado testemunhas. O réu, embora intimado, não compareceu à audiência.

Passo ao exame do recurso.

Não obstante os argumentos expendidos pelo apelante, não vislumbro elementos suficientes para reformar a sentença atacada. O Juízo de primeiro grau analisou com acuidade o conjunto probatório dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, em que pese a alegação do apelante de que o apelado teria confessado a agressão, a análise dos autos revela cenário mais complexo. O réu, ao apresentar sua defesa, não se limitou a confessar o ato, mas contextualizou a situação, alegando ter agido em legítima defesa após intervir para proteger uma mulher que supostamente estava sendo agredida pelo autor embriagado.

Nesse contexto, resta evidente a ausência de prova robusta e imparcial que ateste com segurança que o autor não contribuiu para o conflito, que o réu não estava se defendendo e que os danos decorreram exclusivamente da conduta do réu. O Juízo de primeiro grau aplicou corretamente o princípio do ônus da prova, estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: cabia ao autor provar a exclusividade da culpa do réu, o que não conseguiu fazer com suficiência.

Ainda que o réu tenha admitido o golpe, a simples confissão não é suficiente para imputar responsabilidade civil, especialmente diante da alegação de legítima defesa e da ausência de prova testemunhal ou pericial complementar que pudesse esclarecer as circunstâncias do evento. A responsabilidade civil exige a demonstração clara dos elementos que a configuram: conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso em apreço, a ilicitude da conduta restou controvertida pelas alegações defensivas não refutadas por prova inequívoca.

Destaco que o fato de o autor ter sido o único ouvido em Juízo, sem apresentação de testemunhas, compromete sobremaneira a formação do convencimento judicial acerca da dinâmica dos fatos. Em casos como o presente, onde há narrativas conflitantes sobre um mesmo evento, a prova testemunhal assume relevância fundamental para o deslinde da questão.

Por fim, registro que a distribuição do ônus probatório, tal como aplicada pelo Juízo de origem, encontra-se em perfeita consonância com as regras processuais vigentes e com a natureza dos fatos controvertidos. Não se pode presumir a ilicitude da conduta do réu quando este apresenta versão plausível e juridicamente relevante para justificar seu comportamento.

Com essas considerações, de rigor a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, no entanto, a exigibilidade fica suspensa em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025